Tribunal: STM
Processo: 7000444-23.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000444-23.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LUCAS DA SILVA ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao presente recurso defensivo, para confirmar a Sentença que
condenou o ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante LUCAS DA SILVA
ARAÚJO, do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/02/2021 09:27:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218740fedc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000444-23.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
LUCAS DA SILVA ARAÚJO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE
CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA.
REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO
DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA
CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA
CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº
13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de
maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada
pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC),
o que impossibilita a pretendida absolvição.
As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do
art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o
maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no
contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade,
dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes
do STM.
A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a
vida militar, e não apenas a saúde do infrator.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao presente recurso
defensivo, para confirmar a Sentença que condenou o ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA ARAÚJO à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/02/2021 09:27:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218740fedc

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, prolatada em 15 de junho de
2020, que condenou o ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A presente Ação Penal é oriunda do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000286-39.2019.7.02.0002,
autuado em 10 de setembro de 2019, no 11º Pelotão de Polícia do Exército, localizado na cidade de
Campinas/SP.
Narra a Denúncia acostada ao evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000337-50.2019.7.02.0002, in
verbis:
"[...] No dia 10 de setembro de 2019, durante revista da Guarnição de serviço na
residência do General, o Soldado Willian Reyzer Santos Rocha visualizou um volume
suspeito no interior da calça do Soldado Lucas da Silva Araújo; ao ser questionado a
respeito, tentou esconder referido objeto em suas partes íntimas; questionado
novamente, veio a entregar uma sacola contendo substância semelhante a maconha.
O material apreendido, consistente em fragmentos vegetais (item 1) e utensílio metálico
utilizado para tributar material do tipo herbáceo (item 2) foi encaminhado ao Instituto de
Criminalística para análise pericial e, de acordo com o laudo acostado às fls. 6/8 do
Evento 1, corroborado pelo laudo complementar juntado no Evento 33, foi detectada a
presença da substância Tetrahidrocanabinol (THC). Foi também apreendida uma
embalagem de papel do tipo seda (item 3).
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que Lucas da Silva
Araújo, agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à
Administração Militar, substância entorpecente proibida, incorreu na prática de delito
previsto no Código Penal Militar. [...]".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos (evento 1 do APF):
- Exame de higidez física em mental (fl. 4);
- Laudo de constatação nº 351.450, confeccionado pelo Instituto de Criminalística de Campinas, que
detectou a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido (fls. 6/9);
- Nota de ciência de direitos e garantias fundamentais (fl. 13);
- Auto de Prisão em Flagrante (fls. 10/25)
O Laudo definitivo nº 351.453, novamente, constatou a que "foi detectada a presença da substância de
tetrahidrocanabinol" na substância apreendida (evento 33, arq. 2, do APF)
A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM).
Na qualidade de testemunhas ministeriais, foram ouvidos o 2 ̊ Sgt Ex PAULO CÉSAR DA SILVA; o Sd Ex
WILLIAM REYZER SANTOS ROCHA e o Sd Ex CÉSAR HENRIQUE CORAT (evento 66 da APM).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 68 da APM).
Quando interrogado em Juízo, o apelante confessou que a substância apreendida era de sua propriedade,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/02/2021 09:27:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218740fedc
mas que, por engano, ingressou na OM portando entorpecente (evento 66 da APM).
No prazo do artigo 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 73 e 74 da APM).
Em sede de Alegações Escritas[1], o MPM requereu a condenação do acusado como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar.
A nobre DPU[2], por seu turno, na mesma fase processual, arguiu a inconstitucionalidade do art. 290 do
CPM, no tocante ao porte de droga entorpecente para uso próprio. Ademais, requereu a absolvição do ex-
Sd Ex LUCAS DA SILVA ARAÚJO por aplicação do princípio da insignificância ou por ausência de dolo.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006.
Em Sessão de Julgamento[3] realizada em 15 de junho de 2020, por videoconferência, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido contido na
denúncia, para CONDENAR o ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A DPU foi intimada da sentença condenatória em 18 de maio de 2019 e interpôs a presente Apelação no
dia 19 imediatamente posterior (eventos 141 e 142 da APM).
Em suas razões recursais (evento 1, arq. 2), a Defesa arguiu a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM,
no tocante ao porte de droga entorpecente para uso próprio, com suporte na Convenção de Nova Iorque
de 1961, bem como na Convenção de Viena de 1988. Além disso, requereu a absolvição do apelante por
aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade da lei penal ou por ausência de dolo. Por
derradeiro, pleiteou a aplicação da Lei nº 11.343/06.
O Parquet das Armas, em suas contrarrazões (evento 1, arq. 3), pugnou pelo desprovimento do recurso
interposto pela Defesa, para manter na íntegra a sentença condenatória impugnada.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 6, da lavra do
ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo desprovimento do
recurso defensivo e pela manutenção da sentença condenatória vergastada.
É o Relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva se encontra pautada na inconstitucionalidade do
art. 290 do CPM, com fulcro na Convenção de Nova Iorque de 1961 e na Convenção de Viena de 1988, na
aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade da lei penal ou por ausência de dolo.
Subsidiariamente, pleiteou a incidência da Lei nº 11.343/06 ao presente caso.
Não podem prosperar tais argumentos, pelas razões de fato e de direito a seguir expendidas.
A autoria delitiva se dessume da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da substância
em poder do ora apelante, em lugar sujeito à Administração Militar, quando foi avistado pelos Sd Ex
WILLIAM REYZER SANTOS ROCHA e Sd Ex CÉSAR HENRIQUE CORAT portando, em suas partes
íntimas, um invólucro contendo substância entorpecente.
O apelante confessou ter ingressado na OM portando o produto ilícito por equívoco, uma vez que não se
recordava que a droga ilícita estava em sua posse, momentos antes de uma revista inopinada
determinada pelo 2º Sgt Ex PAULO CÉSAR DA SILVA.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/02/2021 09:27:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218740fedc
O material apreendido foi submetido à análise laboratorial[4] pelo Instituto de Criminalística de
Campinas/SP, cuja conclusão constatou de tetrahidrocanabinol (THC), em uma massa de 0,44 g
(quarenta e quatro centigramas).
Diante do exposto, não paira qualquer dúvida acerca da autoria, tampouco quanto à composição da erva
apreendida.
O conflito de convencionalidade do art. 290 do CPM ante as Convenções de Viena e de Nova Iorque há
muito vem sendo rechaçado por esta Corte, porquanto esse tratamento peculiar da Lei Penal Militar
encontra amparo no próprio contexto principiológico-constitucional. Assim, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, a compatibilidade do
maior rigor penal da norma Castrense com a Constituição Federal de 1988.
É cediço que os tratados internacionais de direitos humanos, de que o Brasil é signatário, e que não
foram aprovados em cada Casa Congressual em dois turnos e por três quintos dos votos dos respectivos
membros, são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro em lugar específico, abaixo da
Constituição Federal, porém acima da legislação interna, possuindo status supralegal.
Assim, têm o condão de tornar inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitante, não
importando seja anterior ou posterior ao ato de adesão.
Todavia, o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as mencionadas convenções, pois elas não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da Lei Penal Militar
imprescindível, frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte[5].
Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade da lei penal,
esta Corte Castrense já se posicionou, em diversas oportunidades, no sentido de que o princípio da
bagatela mostra-se incompatível com a índole do processo penal militar, porque o desvalor da conduta
atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde do infrator.
Entre os inúmeros princípios que informam o direito penal contemporâneo, um deles é o da intervenção
mínima, segundo o qual o direito penal deve limitar-se a incriminar apenas o essencial e indispensável
para a manutenção das condições da vida em sociedade. Esse princípio está umbilicalmente ligado a
outros três: o da relevância; o da alteridade; e o da lesividade.
O princípio da relevância requer, no plano abstrato, que somente condutas de acentuado desvalor social
sejam incriminadas e que, no plano concreto, sejam punidas. É de adoção preferível ao seu oposto, o
impropriamente denominado princípio da insignificância.
Nos delitos de bagatela, o princípio aplicável é o da insignificância, que não se confunde com o da
adequação social, pois, enquanto este último pressupõe a total aceitação social da conduta, o princípio da
insignificância apenas tolera sua prática em face da escassa lesividade, continuando, todavia, conduta
antissocial.
Sabe-se que tal princípio funciona como corretivo e não como neutralizador da tipicidade legal, sendo
inaplicável ao delito de uso de substância entorpecente por se tratar este de crime de perigo abstrato,
pouco importando a quantidade encontrada em poder do usuário.
É intolerável que um militar, portando arma de fogo, venha a guardar consigo substância entorpecente
para uso próprio, tendo em vista o perigo presumido de criar uma situação de risco para a integridade
física da tropa. Após o uso de droga, certa será a diminuição substancial da habilidade no manuseio do
armamento, de suas faculdades mentais e de seus reflexos.
No tocante à tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de comprovação do dolo do
agente, verifica-se que o argumento defensivo de que o acusado esqueceu que portava substância
entorpecente, essa justificativa não tem o condão de afastar a reprimenda penal que merece o caso em
apreço.
Em relação ao pedido de aplicação das regras contidas na Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/02/2021 09:27:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218740fedc
defensivo de que:
"[...] A Lei de Drogas, norma mais nova, que trata especificamente do tema (tutela do
usuário de drogas) e benéfica (ao vedar a privação de liberdade por reclusão), não se
podendo promover diferenciações entre civis e militares, sob pena de violação da
isonomia e do princípio da proporcionalidade [...]".
O debate há muito foi superado nesta Corte acerca da aplicabilidade, ou não, no âmbito militar, da Lei nº
11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.
Sedimentou-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é especial e predomina, no processo penal
militar, sobre as disposições da lei geral, embora seja esta mais moderna, conforme a Súmula nº 14 do
STM, que apregoa: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União."
E quanto aos efeitos da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, novamente, melhor sorte não assiste ao
Apelante, conforme o julgamento da Apelação nº 7001014-77.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, oportunidade na qual esta Corte decidiu que:
"[...] EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
1. Impõe-se a condenação do réu como incurso no art. 290, caput, do CPM, quando a
autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demostradas pelas
circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão da substância entorpecente.
2. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando
ou derrogando as regras previstas no Código Penal Militar.
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica no âmbito da Justiça Militar
em razão da especialidade do normativo penal militar [...]".
Assim, em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se, no caso em tela, a aplicação da Lei nº
11.343/2006.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso defensivo, para confirmar a sentença que
condenou o ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

[1] Evento 79 da APM nº 7000337-50.2019.7.02.0002.
[2] Evento 91 da APM nº 7000337-50.2019.7.02.0002.
[3] Evento 132 da APM nº 7000337-50.2019.7.02.0002.
[4] Evento 33 do APF nº 7000286-39.2019.7.02.0002.
[5] Apelação nº 7001000-93.2018.7.00.0000, Relator Min. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Dje 24/05/2019 e Apelação nº 7000935-98.2018.7.00.0000. Relator Min.
ALVARO LUIZ PINTO, Dje 28/05/2019.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 12:57:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290e97347
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº. 7000444-23.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: LUCAS DA SILVA ARAÚJO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15/6/2020, que condenou o
ex- Sd Ex LUCAS DA SILVA ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Razão assiste ao apelante, contudo, não com base nos argumentos por ele esposados, mas naqueles que
passo a expor.
Conforme já discorri no julgamento da Apelação nº 146-96.2011.7.12.0012, entendo que a inexistência de
Auto de Apreensão, em regra, tem o condão de afastar a materialidade delitiva.
In specie, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual condenação,
porquanto a materialidade não restou confirmada, em face da ausência da lavratura de ato essencial ao
processo.
Em que pese a existência do Laudo de Constatação Preliminar e do Laudo Pericial Definitivo, a
materialidade delitiva não restou confirmada, eis que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão
de levantar a inafastável dúvida de o entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele submetido à
análise pericial.
Nessa linha, destaco precedente deste Colendo Tribunal Militar:

EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LESGILAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E DA
MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a materialidade
do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à capacidade lesiva da
substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que a conduta apresente
tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due process of law, por
ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no artigo 189, caput e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 12:57:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290e97347
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à absolvição do
acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito. 11.(...).
(APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010) (Grifo nosso).

Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea b,
e 27, todos do CPPM, in litteris:

Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de
corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação,
quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório
da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art.
20.

No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de ser
elaborado procedimento legal fundamental para persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o
Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em
recentíssima reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia de
custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e autoria criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 12:57:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290e97347
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 12:57:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290e97347
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifo nosso).

Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu a
lisura do devido processo legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação castrense e pela comum.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,
alínea e, do CPPM.
Ex positis, votei vencida pelo conhecimento e provimento do Apelo defensivo, para reformar a Sentença e
absolver o apelante LUCAS DA SILVA ARAÚJO, do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020.

Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra